Tribunal: TJMT
Processo: 1017703-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017703-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Juros]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por maioria, rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, reafirmando a necessidade de adequação dos índices de atualização e juros, na fase de cumprimento de sentença, aos parâmetros fixados nos Temas 810 e 1.170 do STF e à EC no 113/2021
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC/2015) quanto:

(i) à existência de coisa julgada material sobre os consectários legais definidos na fase de conhecimento;

(
ii
) à alegada preclusão consumativa da matéria; e

(
iii
) ao marco inicial de aplicação da Taxa Selic prevista na EC no 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos indicados pela parte, tendo rejeitado a alegação de violação à coisa julgada por entender que os consectários legais possuem natureza de ordem pública, admitindo readequação na execução com base em norma constitucional superveniente.

4. A pretensão da parte embargante restringe-se à rediscussão de mérito sob o rótulo de omissão, o que excede os limites dos embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do CPC/2015.

5. A divergência interna do colegiado, evidenciada por voto vencido, não caracteriza vício integrativo.

6. Quanto à aplicação da Taxa Selic, o acórdão embargado indicou de forma suficiente sua origem constitucional e alcance temporal, não se evidenciando lacuna ou contradição.

7. Inexistência de omissão quanto à distinção entre obrigação contratual e a incidência da norma constitucional superveniente, sendo expressamente reconhecida a prevalência da EC no 113/2021 e da jurisprudência vinculante sobre normas locais ou contratuais incompatíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os consectários legais dos débitos da Fazenda Pública possuem natureza de ordem pública e podem ser readequados na fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência vinculante e norma constitucional superveniente. 2. A existência de previsão contratual ou decisão transitada em julgado anterior à EC no 113/2021 não impede a aplicação da Taxa Selic no regime de atualização de débitos públicos. 3. Divergência interna do colegiado não configura omissão. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por TERTEC Construções EIRELI - EPP
.
contra o acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
322834367
):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NORMA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. COISA JULGADA.
INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 E 1.170 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios de obrigação contratual da Fazenda Pública às regras fixadas nos Temas 810 e 1.170 do STF, com a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença.

II - Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a aplicação dos parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170 do STF viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento, que teria fixado critérios próprios de atualização; e (
ii
) se é legítima a substituição de índices previstos em contrato administrativo ou em lei municipal, diante de norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III - Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF consolidou que os índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública, inclusive os decorrentes de obrigações contratuais, devem observar os parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170, independentemente do que dispuser o título executivo judicial.

4. A superveniência da EC no 113/2021 instituiu a aplicação obrigatória da Taxa Selic para atualização e compensação da mora em débitos públicos, afastando cláusulas contratuais ou sentenças anteriores que estabeleçam critérios diversos.

5. A readequação dos índices de atualização monetária e juros moratórios não afronta a coisa julgada, por se tratar de matérias de ordem pública, que não integram o núcleo da decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

6. A cláusula contratual que previa atualização com base na taxa referencial de juros do Banco Central contraria diretamente entendimento consolidado do STF, sendo legítima sua substituição por índice constitucionalmente previsto.

7. A decisão agravada está em conformidade com o regime jurídico vigente, inexistindo ilegalidade ou violação ao contraditório, à segurança jurídica ou ao devido processo legal.

IV - Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento de sentença, fundada em norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do STF, não configura violação à coisa julgada. 2. A Taxa Selic, instituída pela EC no 113/2021, é de aplicação obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive nas obrigações de origem contratual. 3. Cláusula contratual ou previsão legal local que estabeleça
critérios de atualização incompatíveis com normas federais ou constitucionais deve ser afastada"
.

A embargante sustenta, em suma, omissões no acórdão,
por

a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, sustentando
f
ormação de coisa julgada material
e o
missão quanto à preclusão consumativa
.

O Município de Lucas do Rio Verde
apresentou contrarrazões, oportunidade em que
pugnou pela rejeição integral dos
aclaratórios
.
Ressaltou ainda que o
s
aclaratórios
visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nessa via processual.
Ao final requereu p
edido de multa
, d
iante do caráter protelatório dos embargos, requer a aplicação de multa processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERTEC Construções EIRELI – EPP contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e preservara determinação de 1o grau para adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento de sentença, à luz dos Temas 810 e 1.170 do STF e do regime constitucional superveniente.

A controvérsia sobre a qual se cingem os autos, nesta quadra recursal integrativa, consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão (art. 1.022, II, do CPC) quanto: (i) à alegada coisa julgada material sobre os consectários legais (juros/correção) fixados na fase de conhecimento; (
ii
) à suposta preclusão consumativa; e (
iii
) ao marco temporal de aplicação do índice constitucional superveniente (Taxa Selic/EC 113/2021), além de pretensão correlata de atribuição de efeitos infringentes.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese

que o acórdão teria sido omisso ao afastar a ofensa à coisa julgada sob fundamento genérico de “
matéria de ordem pública
”, sem enfrentar que a questão relativa à inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 já teria sido decidida expressamente na fase de conhecimento (sentença e acórdão de apelação), com trânsito em julgado, por se tratar de relação jurídica contratual e regida por lei municipal específica.

Alega, ainda, que haveria preclusão consumativa quanto ao tema, pois o debate teria sido exaurido no processo de origem, não podendo ser reaberto na execução sem violação à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 337, §4o, e 502).

Invoca, como reforço argumentativo, trechos de voto vencido que reconheceria a existência de coisa julgada material sobre os critérios de atualização e juros, com afastamento expresso do art. 1o-F da Lei 9.494/97.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste
à
embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento
,
o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Não se vislumbra a alegada omissão substancial. A leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia jurídica foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da matéria submetida ao colegiado.

No caso concreto, a alegação de omissão quanto à coisa julgada não se sustenta, porque o acórdão embargado delimitou expressamente a questão controvertida, incluindo, entre os pontos centrais, precisamente: “
se a aplicação dos parâmetros definidos nos Temas 810 e 1.170 do STF viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento
”.

Ou seja: não se está diante de silêncio decisório sobre tema relevante; está-se diante de enfrentamento explícito do núcleo da insurgência
,
e, mais do que isso, de solução motivada, contrária ao interesse recursal da Embargante.

No campo da fundamentação, o acórdão assentou, como razão de decidir, que a adequação dos índices de atualização (juros/correção) na execução, quando fundada em jurisprudência vinculante e em norma constitucional superveniente, não configura violação à coisa julgada, por tratar-se de matéria de ordem pública e por não integrar, nesse recorte, o “núcleo duro” imutável do título, sobretudo diante do regime constitucional e jurisprudencial consolidado.

Eis o trecho da decisão colegiada:

[...]
Portanto, ainda que o título executivo judicial tenha previsto outro

índice, a superveniência de norma constitucional de ordem pública impõe readequação dos

critérios a serem observados na fase de cumprimento de sentença, não havendo falar em

ofensa à coisa julgada, que, nesse particular, não alcança os consectários legais, como já

decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal:
[...]
A jurisprudência sedimentada é no sentido de que juros moratórios e

correção monetária possuem natureza de ordem pública, são matérias cogentes e

autoexecutáveis, podendo ser reavaliadas de ofício pelo juízo da execução, a qualquer tempo,

inclusive quando houver previsão diversa em sentença transitada em julgado, justamente por

não integrarem o núcleo da coisa julgada material.
(Id.
331644359 - Pág. 9
a 11)

A Embargante, em verdade, pretende que este órgão julgador substitua a fundamentação vencedora por outra
(
a que reputa mais adequada
)
, o que equivale a requerer novo julgamento do mérito recursal, finalidade absolutamente estranha ao art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração, contudo, não constituem instrumento vocacionado ao reexame do mérito sob roupagem de “omissão”, sobretudo quando o fundamento decisório foi expresso e apto a resolver a controvérsia.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado valorou o conjunto informativo, essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

Ademais, do mesmo modo
não prospera a tentativa de transformar divergência interna do colegiado em vício integrativo do acórdão. A circunstância de existir voto vencido
,
por si
,
não revela omissão do voto condutor; antes, evidencia que a matéria foi debatida com profundidade, tendo prevalecido, por maioria, a orientação firmada no acórdão embargado.

Vale enfatizar: omissão é a falta de pronunciamento sobre questão que o julgador deveria enfrentar para decidir; não é a recusa, fundamentada, em acolher determinada tese da parte. O que a Embargante denomina “omissão” é, em substância, desacordo com as premissas jurídicas adotadas e com o resultado alcançado.

Quanto à alegada preclusão consumativa, o mesmo raciocínio se impõe. O acórdão embargado rejeitou, de forma expressa, a ideia de que a disciplina superveniente e a jurisprudência vinculante estariam obstadas por coisa julgada, assentando que a readequação decorre de norma constitucional superveniente e do regime jurídico aplicável aos débitos da Fazenda Pública, inclusive nas obrigações contratuais, o que afasta, por consequência lógica, a tese de preclusão como óbice absoluto.

A insurgência da Embargante, portanto, não revela lacuna decisória: revela apenas pretensão de fazer prevalecer a leitura de que a questão teria sido definitivamente “fechada” na fase cognitiva, leitura esta que o acórdão
,
motivadamente
,
não acolheu.

No que tange à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não distinguir a natureza contratual da obrigação e a existência de lei municipal específica, também aqui não se identifica vício integrativo.

Isso porque o acórdão embargado não ignorou a natureza contratual; ao revés, reconheceu-a e, mesmo assim, concluiu que os parâmetros de atualização dos débitos da Fazenda Pública (inclusive contratuais) devem observar a orientação vinculante e a disciplina constitucional superveniente, afastando cláusulas contratuais ou previsões locais incompatíveis.

Eis o trecho do acórdão:

[...]
A jurisprudência consolidada após tais julgados reconhece que tais

parâmetros não se restringem às condenações por responsabilidade extracontratual,

abrangendo todas as obrigações impostas à Fazenda Pública, inclusive as de natureza

contratual, desde que ainda não satisfeitas, nos termos do art. 100, §12, da Constituição

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu a taxa

SELIC como índice unificado de atualização. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

(
AgInt
no REsp 2092876/PR), a adequação dos índices de atualização na fase de

cumprimento de sentença não configura violação à coisa julgada, sendo legítima diante de

norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do STF
[...] (Id.
331644359 - Pág. 7
).

[...]
A jurisprudência sedimentada é no sentido de que juros moratórios e

correção monetária possuem natureza de ordem pública, são matérias cogentes e

autoexecutáveis, podendo ser reavaliadas de ofício pelo juízo da execução, a qualquer tempo,

inclusive quando houver previsão diversa em sentença transitada em julgado, justamente por

não integrarem o núcleo da coisa julgada material.

Ademais, inexiste respaldo na tese de que a Lei Municipal n. 168/91,

ainda que disponha sobre encargos em contratos administrativos, possa prevalecer sobre a

norma federal de caráter nacional (Lei Federal 9.494/97, art. 1o-F) ou, mais recentemente,

sobre a norma constitucional (Emenda à Constituição Federal n. 113/2021), sob pena de

violação à cláusula de uniformidade da execução orçamentária e financeira das condenações

impostas ao erário.
(Id.
331644359 - Pág. 11
)

A decisão, em outras palavras, enfrentou o argumento e o superou: não por desatenção, mas por opção fundamentada, firmada na hierarquia normativa e no caráter vinculante do entendimento consolidado que reputou aplicável.

Registre-se que o acórdão embargado consignou, inclusive em sede de tese de julgamento, que a “
Taxa Selic, instituída pela EC no 113/2021, é de aplicação obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive nas obrigações de origem contratual
”, e que previsões contratuais/legais locais incompatíveis devem ser afastadas.

Logo, não há como reconhecer omissão onde há enunciado claro e conclusão direta a respeito do ponto.

Resta a alegação relativa ao marco temporal da Taxa Selic. Também nesse aspecto não se identifica omissão apta a ensejar integração com efeitos modificativos.

Isto
porque o acórdão embargado assentou a aplicação da Selic como decorrência do regime constitucional superveniente e indicou a EC 113/2021 como fundamento normativo da orientação, o que, por si, direciona a incidência ao período de vigência constitucional pertinente, não havendo “vácuo” decisório capaz de comprometer a inteligibilidade do julgado.

Além disso, aind
a que a Embargante busque utilizar os embargos para obter maior detalhamento operacional do cálculo, tal providência
,
quando cabível
,
teria natureza meramente
aclaratória
e não justificaria, por si, a atribuição de efeitos infringentes, sobretudo quando o acórdão já rejeitou a tese central de prevalência irrestrita de índices contratuais/lei municipal em detrimento do regime constitucional e vinculante reconhecido.

A rigor, o que se percebe é que a Embargante pretende reabrir a discussão de fundo, fazendo incidir, novamente, a tese de coisa julgada material como escudo absoluto contra a readequação determinada
,
exegese afastada no voto vencedor.

Assim, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que existe é inconformismo com a solução adotada, tentativa de rediscussão do mérito e busca de reversão do resultado por via inadequada, como
destacado anteriormente
.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC), embora se reconheça o nítido viés infringente do recurso, entendo que, no caso, a sanção deve ser reservada a hipóteses de caráter manifestamente protelatório, o que demanda prudência e exame circunstancial. Assim, deixo de aplicá-la nesta oportunidade, sem prejuízo de eventual reiteração abusiva.

Por fim, no tocante ao alegado prequestionamento, o fato de a decisão não mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais indicados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente e fundamentada
.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO .
TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos
autos .
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do
art
.
489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos
aclaratórios
, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no
art
.
1.026, § 2o, do CPC/2015.4. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2019)

No caso, a
ratio

decidendi
é clara e suficiente
.
Nessa moldura, a exigência de que o acórdão reproduza, um a um, os artigos indicados pela parte, não se confunde com integração por omissão; representa, na prática, pretensão de reforço argumentativo para viabilizar futura insurgência, o que não é finalidade própria dos embargos quando ausente vício efetivo.

Desta forma
, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
mas apenas a reiteração do inconformismo com a conclusão colegiada,
não há
que se
falar em acolhimento dos embargos, impondo-se sua rejeição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
,
por inexistirem os vícios apontados, devendo ser mantido
incólume
o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026